Tribunal: STF
Processo: Rcl 67873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salesópolis/SP contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1000119-92.2021.8.26.0523/50000), por suposta violação ao entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 12, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 18/12/2009.



     Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “os autos supramencionados tratam de ação de cobrança ajuizada por ESTRE AMBIENTAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS, na qual pleiteava o pagamento do valor total de R$1.440.648,47 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), por suposto contrato para de destinação de resíduos sólidos. 



    Na Vara Única, houve o sentenciamento pela procedência do pedido, foi quando os municipalistas recorreram ao Tribunal de Justiça paulista, suscitando a questão regimental (art. 105 do RI-TJ/SP) e constitucional (CF/88, art. 125) acerca da prevenção da 1ª Câmara de Direito Público para o julgamento recursal, eis que teria conhecido da apelação n. 1000228- 43.2020.8.26.0523 em 14/12/21 com as mesmas partes e fatos, preteritamente. 



    Entretanto, mesmo após a explanação recursal, o coração do tribunal se manteve duro e indiferente, desprezando a prevenção regimental, causando o julgamento por turma/tribunal de exceção; e mais, não se pautando aos efeitos da decisão do Augusto Tribunal, condecorando o feito, com a execração da ADC12 negando subida ao recurso extraordinário”. 



    Ao final, requer, a “PROCEDÊNCIA da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Excelentíssimo Sr. Dr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TORRES DE CARVALHO nos autos do processo judicial nº 1000119-92.2021.8.26.0523, cassando as decisões, por afronta a ADC12, remetendo o feito à DD. 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à conclusão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Desembargador Dr. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, para que promova o julgamento, por força da prevenção esculpida no art. 105 do RI-TJ/SP pois se ativou preteritamente no julgamento da apelação nº 1000228-43.2020.8.26.0523 envolvendo as mesmas partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADC 12, cuja ementa é a seguinte:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE ‘DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios ‘estabelecidos’ por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo ‘direção’ nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça.” (ADC 12, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/12/2009) 



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente a Apelação, apreciou “o argumento de omissão na aplicação do art. 942, do CPC - Técnica de Ampliação de Quórum do Colegiado em razão do julgamento não unânime”.



    O paradigma apontado como violado, por sua vez, analisou, no ponto que interessa, a alegação de inconstitucionalidade da “Resolução nº 07/2 005, do Conselho Nacional de Justiça. Ato normativo, esse, que "disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências".



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente